Tribunal: TJPA
Processo: 0024307-22.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO â EMPREGO DE VIOLÃNCIA - ABSOLVIÃÃO - IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento feito pela vÃtima e a apreensÃ£o do objeto do roubo na posse do acusado consubstanciam prova plena e estreme de dÃºvidas para configurar a autoria do delito A pena base sÃ3 poderÃ¡ ser fixada em seu mÃnimo se nÃ£o existir nenhuma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, caso contrÃ¡rio, deverÃ¡ se afastar do mÃnimo legal. ExistÃªncia, in casu, de duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis: circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, uma vez que se revelam convincentes as evidÃªncias que embasaram a sentenÃ§a proferida pelo MM. JuÃzo a quo, devendo ser mantida a condenaÃ§Ã£o pela prÃ¡tica do delito consubstanciado no art.157, caput, do CP. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00243072220178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FABRICIO ALVES E ALVES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento feito pela vítima e a apreensão do objeto do roubo na posse do acusado consubstanciam prova plena e estreme de dúvidas para configurar a autoria do delito A pena base só poderá ser fixada em seu mínimo se não existir nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, caso contrário, deverá se afastar do mínimo legal. Existência,
in casu
, de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que se revelam convincentes as evidências que embasaram a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo,
devendo ser mantida a condenação pela prática do delito consubstanciado no art.157, caput, do CP. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00243072220178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FABRICIO ALVES E ALVES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por FABRICIO ALVES E ALVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incursos nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 96 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 26/09/2017, por volta de 06h30min, o ofendido José Valmir Cardoso Santos trafegava com seu veículo da marca/modelo Fiat Idea Atractive (...), pela rua Arterial 18, próximo ao Abacatão na Cidde Nova, quando foi abordado pelo ora denunciado que, fazendo menção de possuir uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto, exigindo que a vítima saísse do automóvel, o que foi feito de imediato. Ato contínuo, o ladravaz adentrou no carro e então evadiu-se do local na condução do veículo. Em decorrência desse fato, o ofendido registrou boletim de ocorrência na delegacia de polícia, tendo igualmente registrado no Sistransito acerca do roubo do automóvel. No dia seguinte, policiais militares encontravam-se fazendo ronda ostensiva trafegando pela Rua dos Apinagés, entre Quintino Bocaiúva e Rua Nova II, bairro da Condor, por volta das 2h30min, quando avistaram um cidadão conduzindo um veículo Fiat Idea na contramão da via pública, quando resolveram abordá-lo. Percebendo a aproximação dos policiais, o ora denunciado fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade. (...) Já em sede policial foi constatado que o veículo era produto de roubo e, posteriormente, a própria vítima compareceu na delegacia e reconheceu o denunciado como o indivíduo que a ameaçou e subtraiu seu carro no dia anterior. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de outubro de 2017, fl. 06.

Aduz o Apelante que deve ser decretada a nulidade do processo e relaxada a prisão do denunciado, eis que somente após a instrução processual foi reconhecida a incompetência do juízo. Aponta a insuficiência de provas acerca do crime de roubo, devendo ser absolvido por ausência de reconhecimento nas fases policial e judicial. Alega que a palavra da vítima deve ser avaliada com reservas. Requer a desclassificação para o crime de furto, informando que não restaram caracterizadas violência ou grave ameaça. Pretende, por fim, a redução da pena devendo ser reconhecida a confissão espontânea.

Contrarrazões às fls. 71-78.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 13 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00243072220178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FABRICIO ALVES E ALVES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por FABRICIO ALVES E ALVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incursos nas sanções do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 96 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante que deve ser decretada a nulidade do processo e relaxada a prisão do denunciado, eis que somente após a instrução processual foi reconhecida a incompetência do juízo. Aponta a insuficiência de provas acerca do crime de roubo, devendo ser absolvido por ausência de reconhecimento nas fases policial e judicial. Alega que a palavra da vítima deve ser avaliada com reservas. Requer a desclassificação para o crime de furto, informando que não restaram caracterizadas violência ou grave ameaça. Pretende, por fim, a redução da pena devendo ser reconhecida a confissão espontânea.

Não há que se falar em nulidade do processo por incompetência do juízo, eis que não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo réu. Ademais, trata-se de incompetência relativa, portanto, somente enseja o reconhecimento da nulidade se demonstrado o prejuízo à parte. Sendo assim, o Apelante deixou de comprovar o efetivo prejuízo, eis que as provas existentes nos autos demonstram de maneira clara que o acusado se trata do autor do delito de roubo. Desta forma, afasto a preliminar arguida.

No que pertine ao mérito, verifico que os policiais, MARCOS ROBERTO FIGUEIREDO BARBOSA, AUGUSTO FERREIRA DINIZ e JADER PEREIRA XAVIER, arrolados como testemunhas, foram unânimes em colocar o acusado na cena do crime, afirmando que estava na direção do veículo roubado da vítima, tendo empreendido fuga quando foi abordado, tendo colidido o veículo quando perseguido pela viatura de polícia. Afirmaram ainda que a vítima, na Seccional, reconheceu o acusado como autor do roubo, fl. 32 - mídia.

Tenho que os referidos testemunhos são suficientes para alicerçar a condenação, uma vez que os policiais sustentam, em juízo, o depoimento de fls. 02-04 prestados na fase do inquérito. Da análise acurada das provas existentes nos autos, verifico, portanto, que a autoria do delito restou comprovada.

A vítima JOSÉ VALMIR CARDOSO SANTOS afirmou em juízo, fl. 32 - mídia, que foi abordado pelo acusado na Cidade Nova e que este fez menção de que estava armado e exigiu que lhe entregasse o veículo Fiat Idea, empreendendo fuga já na direção deste. Ademais, reconheceu o ora Apelante como o autor do delito, uma vez que durante sua abordagem teve tempo suficiente para gravar suas feições.

Quanto à materialidade, esta se comprova com o Boletim de Ocorrência Policial, fls.16 e 18; registro de declaração de roubo de veículo, fl. 19.
A palavra dos policiais militares está em harmonia com o conjunto probatório existente nos autos. Os depoimentos estão dotados de credibilidade, a qual somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário que, a meu ver, não estão presentes nos autos. Dessa forma, verifico demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO -
ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO DE AGENTES - CONFIGURAÇÃO
- ARMA DE FOGO - APREENSÃO - AUSÊNCIA - DECOTE DA MAJORANTE.
O reconhecimento feito pela vítima e a apreensão do objeto do roubo na posse do acusado consubstanciam prova plena e estreme de dúvidas para configurar a autoria do delito.
Se a vítima afirma ter ocorrido concurso de agentes, é irrelevante para a caracterização da respectiva majorante que os demais agentes não tenham sido identificados e presos pela polícia. Não sendo apreendida e periciada a arma de fogo, é de se afastar a qualificadora relativa ao emprego de arma. Recurso parcialmente provido." (grifamos) (TJMG - Rel. Des. Vieira de Brito, julgada em 03/05/2005). (grifei)
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. (...) .i insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, estão comprovadas pelo contexto probatório constante dos autos; ii- a autoria delitiva restou demonstrada no relato da vitima que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso; iii
justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito
; iv improcede o argumento de erro na fixação da pena-base, na medida em que a reprimenda penal está contida dentro dos parâmetros previstos nos arts. 59 e 68, do código penal pátrio; v apelo improvido. decisão unânime (TJPA - relator: João José da Silva Maroja - data de publicação: 07/06/2011). (GRIFEI)

Não merece ser acolhida a pretensão de desclassificação para o crime de furto, eis que a violência ou grave ameaça foi descrita com detalhes pela vítima, não logrando êxito o recorrente em suas afirmações contrárias. Ressalto que a palavra da vítima em sede de delito de roubo é valiosa e não pode ser desconsiderada, eis que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar a atuação e não acusar pessoas inocentes.
"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera.
A preponderância resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
." (TACRIM-SP - Ap. Crim. - Rel. Juiz Almeida Braga - in JUTACRIM 100/250)

Quanto à pretensão de redução da pena, vejamos.

Mantenho a pena base em 06 anos e 96 dias multa diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: circunstância e consequências do delito. As circunstâncias do crime devem permanecer valoradas negativamente, eis que o delito ocorreu em plena via pública, tendo o réu exigido a entrega das chaves do carro, fazendo a vítima crer que estava armado, empreendendo fuga em seguida, o que demonstra sua ousadia e a certeza da impunidade. Quanto às consequências, ressalto que foram graves, eis que a vítima não obteve a devolução de seu veículo no estado em que se encontrava no momento do delito, uma vez que houve a colisão com um poste após a perseguição policial.

As demais circunstâncias devem permanecer neutras ou favoráveis ao réu diante da inexistência de elementos nos autos para modificar tal entendimento.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena. O réu não confessou o delito de roubo, afirmando que praticou furto, portanto, não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea.

Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 96 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator